Tribunal: TJDFT
Processo: 0725578-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725578-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LAÉRCIO LUIZ PIZZOLIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS DO PERITO HOMOLOGADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FORMAL. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXCESSO NÃO VERIFICADO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de liquidação individual de sentença coletiva, que homologou os cálculos do perito e fixou como valor devido a quantia de R$ 219.738,74. 1.1. Nesta sede recursal, a instituição financeira requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para que seja homologado o cálculo por ela apresentado. 2. Na origem, a autora ajuizou ação de liquidação de sentença relativa a valores devidos conforme sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. 2.1. No caso dos autos, houve a nomeação de perito para apuração do valor devido. 2.2. O laudo pericial foi apresentado e as partes foram intimadas a se manifestarem, oportunidade em que o banco agravante apresentou impugnação se referindo apenas ao parecer técnico em anexo. 2.3. O magistrado determinou a intimação do perito para esclarecimentos, os quais foram prestados, tendo o executado reiterado a impugnação. 2.4. Sobreveio a decisão agravada que homologou os cálculos do perito sem adentrar ao mérito da demanda, por entender que o agravante não apresentou impugnação formal aos cálculos, apenas se restringiu a juntar parecer técnico feito por outro profissional. 2.5. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Desta feita, a parte deveria ter apresentados suas razões de irresignação quando da apresentação da impugnação, mas não o fez. Nesse descortino, não houve decisão na primeira instância acerca dos pontos levantados pelo agravante, motivo pelo não é possível a apreciação por esta via, sob pena de supressão de instância. 3. Muito embora não haja decisão na primeira instância acerca dos pontos levantados pelo agravante, os juros de mora constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos de ofício pelo magistrado. 3.1. De acordo com o laudo pericial, os juros foram aplicados em consonância com a decisão exarada na ação civil pública. 3.2. Ademais, conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. 3.3. Precedente: “(...) 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP)”. (07384319520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). 3.4. Na hipótese, além de o agravante deixar de indicar de forma clara em suas razões recursais a alegada incidência equivocada de juros remuneratórios, os cálculos apresentados pela perícia observam a incidência dos juros e atualização do valor devido em estrita observância ao título exequendo. 3.5. Destarte, deve ser mantida a decisão impugnada. 4. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que o termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser a citação na ação individual. Nesse sentido, cita ementa de julgado do STJ; b) artigo 6o da Lei 8.088/1990, argumentando que os cálculos periciais são excessivos porque não compensaram de forma correta as devoluções efetuadas com o diferencial apurado. Afirma que autorizou a aplicação do índice de 74,60% (setenta e quatro vírgula sessenta por cento) de atualização da correção monetária das cadernetas de poupança, determinando a devolução entre a diferença de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) e o índice adotado a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual, pelas agências. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961 (ID 51859582), bem como a concessão do efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta ofensa ao artigo 240 do CPC, bem como à apontada divergência jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1361800/SP e do REsp 1370899/SP (tema 685) concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à indicada afronta ao artigo 6o da Lei 8.088/1990, o apelo especial não merece ser admitido, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Em poucas palavras, o banco agravante apresentou impugnação ao laudo se referindo apenas ao parecer técnico em anexo (ID no 153371304) (...) Note-se que a decisão agravada não adentrou ao mérito da demanda, por entender que o agravante não apresentou impugnação formal aos cálculos, apenas se restringiu a juntar parecer técnico feito por outro profissional (161200952) (...) Desta feita, a parte deveria ter apresentados suas razões de irresignação quando da apresentação da impugnação, mas não o fez” (ID 50817771). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025